Tribunal: TJMT
Processo: 1004480-89.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004480-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ENGEMAX SINALIZACAO VIARIA, ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 22.103.928/0001-34 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004480-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENGEMAX SINALIZACAO VIARIA, ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME

AGRAVADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AVERBAÇÃO DA LIDE NA MARGEM DO REGISTRO – GARANTIA DE DIREITO DE TERCEIROS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

A averbação da lide na margem do registro de imóvel é necessária para assegurar direito de terceiros.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004480-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENGEMAX SINALIZACAO VIARIA, ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME

AGRAVADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1004480-89.2021.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Consignação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a averbação da demanda nas margens da matrícula do imóvel, bem como a consignação em juízo da parcela de janeiro/2021 e das demais vincendas, sem aplicação de juros sobre juros.

Alega que “
firmou com a agravada, instrumento contratual de compra e venda de bem imóvel, com caráter de escritura pública, e pacto adjeto de constituição e alienação da propriedade fiduciária em garantia, referente a Unidade 128, quadra D, do empreendimento denominado Rio São Lourenço, no município de Cuiabá, matriculado sob o nº 121.499, perante o Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, pelo valor de R$ 255.000,00(duzentos e cinquenta e cinco mil reais), dando de entrada o valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais), e o restante em 180(cento e oitenta) parcelas, sendo a primeira de R$ 2.786,36(dois mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos)”.

Aduz que uma das suas sócias, que assinou a avença e reside no local, recebeu um telefonema de um preposto da agravada para cobrar supostas prestações atrasadas e informar que a assessoria jurídica estava “
cuidando do processo”
.

Diz que se encontrava em dia com as parcelas renegociadas e que, ao diligenciar no Cartório de Registro de Imóveis, constatou que a propriedade foi consolidada em nome da agravada e faltava apenas os leilões.

Afirma que tudo ocorreu à sua revelia, via edital, pelo Cartório. Acrescenta que solicitou cópia do procedimento expropriatório e verificou as seguintes ilegalidades: “
i. A não intimação da agravante em sua sede, cujo endereço consta no instrumento contratual de compra e venda que tem por objeto o imóvel alienado fiduciariamente
;
ii. A não tentativa de intimação “por hora certa”, seja na pessoa dos familiares (sócia da empresa e filho), ou de quem estava residindo no imóvel, ou mesmo do porteiro do condomínio; iii. O pleito pugnado pela execução da notificação/intimação via edital em detrimento das que aqui se elencou”.

Sustenta que, ao mesmo tempo que renegociou a dívida, inclusive com o pagamento dos boletos, a agravada iniciou a expropriação.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id. 80565466.

Contraminuta no Id. 89961473.

A agravante, às vésperas da sessão de julgamento, juntou aos autos um documento em que o condomínio declara que a sócia Salete e sua família residem no local, e outro que contém informações sobre a realização do leilão, além de um comunicado sobre a demanda judicial enviado ao leiloeiro, e relatório de resumo de pagamentos emitido pela empresa RNI.

É o necessário.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004480-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENGEMAX SINALIZACAO VIARIA, ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME

AGRAVADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a averbação da demanda nas margens da matrícula do imóvel, bem como a consignação em juízo da parcela de janeiro/2021 e das demais vincendas, sem aplicação de juros sobre juros.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ausente qualquer uma dessas exigências, fica inviabilizado o deferimento.

Embora a agravante afirme que houve consenso sobre a renegociação das parcelas vencidas, anexou aos autos, no Id. 48212486, apenas uma minuta de termo de acordo, sem assinatura, portanto inservível para essa finalidade.

E ainda que alegue a nulidade da intimação, em sintonia com o parágrafo quinto do contrato, houve tentativa de notificação em todos os endereços residenciais nele indicados (Id. 80009973 – fls. 62, 102, 104, 105, 108, 111, 114 e 117).

Além disso, para demonstrar a urgência da tutela trouxe um
print
que continha a informação de leilão de uma casa no Condomínio São Loureço (Id.87323481), o que é insuficiente para autorizar a anulação do ato.

O juízo de origem assinalou que, “
em que pese a relevância dos fatos, assim como toda a documentação acostada na inicial, verifico que não resta evidenciada a probabilidade do direito da autora, haja vista que inexiste qualquer demonstração concreta da realização do acordo alegado, assim, como a recusa no recebimento das parcelas
”.

Desse modo, não foi demonstrada a probabilidade do direito, o que inviabiliza,
neste momento, o deferimento da tutela pleiteada. É necessário o amplo esclarecimento dos fatos com a instrução processual, sem prejuízo de o pedido ser novamente formulado em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 CPC/2015 - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA PROVA DE POSSE INJUSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra cabível o deferimento da tutela de urgência, se ausentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, máxime se não demonstrada, ainda que inicialmente, a posse injusta do requerido, que nem mesmo é ainda conhecido.”
(RAI n. 98994/2016, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016).

No entanto, a averbação da existência desta lide na margem da matrícula do imóvel é indispensável para assegurar o direito de terceiro.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso tão somente para determinar que se proceda à averbação, com o objetivo de dar conhecimento da presente Ação a terceiros, informação essa que deverá constar no edital do leilão que eventualmente venha a acontecer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021